Tribunal: TJES
Processo: 5009188-93.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009188-93.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GISSIONE ANGELICA DA PENHA PAIXAO

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS POR TERCEIROS. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de intimação de terceiros para que fornecessem documentos, incluindo contrato de locação, aditivos e comprovantes de pagamento de aluguéis, em Ação de Benefício Previdenciário - Pensão por Morte, ajuizada contra o Instituto/Agravado. A Agravante pretende a exibição dos documentos, que considera essenciais à instrução da ação originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a intimação de terceiros, que não integram a lide, para exibição de documentos diretamente no âmbito da ação originária, sem a necessidade de ajuizamento de ação autônoma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil, em seu art. 401, estabelece que, para a exibição de documentos por terceiros, deve-se ajuizar ação específica, com citação do terceiro para responder no prazo legal.

A doutrina enfatiza que o pedido de exibição contra terceiros demanda uma ação autônoma, que tramita em apenso e exige cumprimento dos requisitos do art. 319 do CPC, bem como o recolhimento das custas processuais.

A exibição de documentos constitui mero incidente processual apenas quando envolve as partes da lide, conforme os arts. 396 a 400 do CPC. No caso de terceiros, é necessária a ampliação subjetiva da lide, nos termos dos arts. 401 a 404 do CPC.

Precedente jurisprudencial da 4ª Câmara Cível confirma que a exibição de documentos por terceiros exige o ajuizamento de ação autônoma, não podendo ser realizada diretamente na ação principal (AI nº 5000775-91.2024.8.08.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exibição de documentos por terceiros que não integram a lide requer o ajuizamento de ação autônoma, nos termos do art. 401 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 396 a 404.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5000775-91.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 03.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009188-93.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: GISSIONE ANGÉLICA DA PENHA PAIXÃO

AGRAVADO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual a MM Juíza indeferiu o pedido de intimação de terceiros que não integram a lide para fornecerem contrato de locação, aditivos, comprovantes de pagamento dos aluguéis (recibos), juntamente com as transferências bancárias.

Discute-se no presente recurso a possibilidade, ou não, de intimação de terceiros para que estes forneçam documentos que se afirma indispensáveis à ação originária.

A MMª Juíza indeferiu o pedido ressaltando que:

Indefiro o pedido da parte autora no ID 45178610, eis que além das partes serem terceiros que não integram a lide (intimação da administradora de imóveis, do locador, de vizinhos e porteiros), cabe a parte diligenciar para obter os documentos/provas que pretende produzir, sem a interferência deste Juízo.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento.

A Agravante pretende que, em Ação de Benefício Previdenciário - Pensão por morte ajuizada em face do Instituto/Agravado, terceiros sejam obrigados a fornecerem documentos.

O Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 401. Quando o documento ou a coisa estiver em poder de terceiro, o juiz ordenará sua citação para responder no prazo de 15 (quinze) dias.

Acerca do mencionado artigo a doutrina comenta que:

Ajuizamento de ação autônoma
: Diferentemente do que observamos em relação ao pedido de exibição formulado contra a parte do processo, o que envolve terceiro reclama o ajuizamento de ação, que tramita em apenso, exigindo o recolhimento das custas, a submissão da petição inicial ao preenchimento dos requisitos constantes do art. 319 e o pedido de citação do terceiro, sendo julgada por sentença, que pode ser atacada pela apelação (Montenegro Filho, Misael. Novo Código de Processo Civil comentado / Misael Montenegro Filho. – 3. ed. rev. e atual. – São Paulo: Atlas, 2018).

Ação de exibição contra terceiro.
A exibição de documento ou coisa requerida contra terceiros constitui ação. Apresentado o pedido, o terceiro (assim considerado em reação à ação originária, mas que será réu nesta ação incidental) será citado para responder (cf. art. 401 do CPC/2015) (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico], 1. ed. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015).

Desse modo, ao contrário do que afirma a Agravante, a ação de origem não é a via própria para que os documentos (contratos de locação e recibos de pagamentos anteriores) sejam exibidos por terceiros.

A exibição de documentos pode constituir mero incidente interno do processo, quando apenas envolver as partes do processo, sem ampliação subjetiva da lide (CPC, art. 396 ao art. 400) ou através de ação acessória quando envolver terceiros, que exige a ampliação subjetiva da lide (CPC, art. 401 ao art. 404). Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRETENSÃO DE AMPLIAÇÃO DA LIDE EM RELAÇÃO A TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE AÇÃO AUTÔNOMA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1 – A ação de origem não é a via própria para que os documentos (contratos de locação e recibos de pagamentos anteriores) sejam exibidos de terceiros (locatários dos imóveis). 2 - A exibição de documentos pode constituir mero incidente interno do processo, quando apenas envolver as partes do processo, sem ampliação subjetiva da lide (CPC, art. 396 ao art. 400) ou através de ação acessória quando envolver terceiros, que exige a ampliação subjetiva da lide (CPC, art. 401 ao art. 404). 3 - Agravo de Instrumento desprovido (AGRAVO DE INSTRUMENTO 5000775-91.2024.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data: 03/05/2024).

Em resumo
, a exibição de documentos pode constituir mero incidente interno do processo, quando apenas envolver as partes do processo, sem ampliação subjetiva da lide (CPC, art. 396 ao art. 400) ou através de ação acessória quando envolver terceiros, que exige a ampliação subjetiva da lide (CPC, art. 401 ao art. 404).

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.